Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012790-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N.
1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME, contra a decisão monocrática, por mim proferida, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o deferimento da suspensão dos efeitos do ato de Primeiro Grau, postulado no bojo do Agravo de Instrumento, pelo Estado de Mato Grosso.

Alega a Agravante que o Decreto n.
1.262/2017 mitiga o direito constitucional da imunidade tributária às operações de exportação, previsto na alínea
a,
do inciso X, do artigo 155, da CRF, na qual não há limitação, assim como, extrapola o direito do Estado de Mato Grosso, de tributar, conforme o contido no
artigo 4
o
, inciso II, parágrafo 3
o
, da Lei n. 7.098/1998.

Argumenta que os dispositivos que condicionam o preenchimento de requisitos para a concessão do benefício da imunidade de exportação, cria obstáculos ao direto constitucional e mecanismos de cobrança de ICMS, pelo ente estadual.

Desse modo, o Recorrente defende que o ato decisório do Primeiro Grau, que suspendeu as exigências contidas no Decreto n. 1.262/2017, deve ser restabelecido, por meio do provimento do presente recurso.

O Agravado foi intimado e apresentou as contrarrazões (id. n. 55081458).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, pretende a empresa Agravante a reforma da decisão monocrática proferida nos Embargos de Declaração, que os rejeitou e manteve o deferimento do efeito suspensivo do ato judicial de Primeiro Grau, em favor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o contexto fático-jurídico, extrai-se
dos autos de Primeiro Grau, que a empresa
Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator do
C
oordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (CCAD) – Análise de Processo Credenciamento Regime Especial Exportação –, consubstanciado no indeferimento do credenciamento ao Regime Especial de

Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
,
conforme a decisão proferida nos autos do

E-Processo n. 579465/2020.

Segundos suas razões iniciais, o ato é ilegal, uma vez que é contrário à norma constitucional, contida no artigo 155, §2
o
, inciso X, alínea “a”, que dispõe a respeito da imunidade tributária, de ICMS, sobre as operações de exportação, e

que o decreto está impondo limitações ao gozo do benefício.

Distribuída a inicial, o Douto Magistrado deferiu o pedido, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso interpôs o Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1012790-21.2020.8.11.0000, no qual, eu como relator, determinei o sobrestamento dos efeitos do ato judicial de Primeiro Grau.

Inconformada, a empresa opôs os Embargos de Declaração, que foram rejeitados, monocraticamente, por inexistir qualquer vício na decisão.

Ainda irresignada, a Recorrente, agora por meio deste Agravo Interno, repisa mais uma vez sua tese de que parte dos dispositivos do Decreto n. 1.262/2017 são inconstitucionais, porque criam obstáculos ao gozo da imunidade tributária para operações de exportação.

O Decreto n.
1.262/2017, que dispõe

sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4
o
, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência do ICMS, sobre as atividades. Trata-se de uma faculdade.

Logo, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.

Aqueles, contudo, que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4
o
, devem proceder ao recolhimento do
ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do decreto:

Art. 10.
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1
o
. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do
caput
do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.
(Nova redação dada pelo Dec.
1.600/18
)

§ 2
o
. Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3
o
. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4
o
. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

Como já consignado nas decisões anteriores, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações assessórias para obtenção do regime especial de exportação.

Por oportuno, cito os arestos da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO

–

REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

–RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO

–

ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/12/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS

– MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO –

DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005 –

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO DO ICMS

–

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LC No 87/96

–

LEGALIDADE RECONHECIDA.

I – “O Decreto 11.803/2005, emitido pelo Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu um série de obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização da efetiva exportação ou não exportação das mercadorias destinadas ao exterior, com o objetivo de assegurar que a imunidade tributária constitucional seja aplicada com absoluta segurança e legalidade. Não se identifica a apontada ilegalidade nesse ato legislativo. Ao contrário, é a própria Constituição Federal que estabelece a competência do Estado para instituir o ICMS (art. 155, II), sendo consequência legal de direito que esse mesmo Estado seja responsável pela emissão de regras legais que se aplicam ao tributo, nos termos do prescrito no art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional. Não se caracteriza a apontada violação do art. 3o da LC 87/96, que isenta do ICMS as operações e procedimentos de transporte afetos à mercadorias destinadas à exportação, isso porque o Decreto instituído pelo Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a aplicação de tal isenção/imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra/venda realizadas apenas no âmbito interno.”

II – Recurso ordinário improvido.

(STJ – RMS 21789/MS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 26/10/2006).

Nos julgados mencionados, os Ministros da Corte Superior
explicam que o decreto

não afasta ou impede a aplicação de tal isenção (ou) imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

Posto isso, considerando que o Recorrente não trouxe fatos novos diversos daqueles já apreciados no pedido de liminar e dos embargos de declaração, mantenho a decisão, que deferiu o efeito suspensivo, para sobrestar o ato judicial de Primeiro Grau, e, via de consequência,
DESPROVEJO
, o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021